Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703820-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY AMARAL AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stephany Amaral contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0707180-17.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo agravado, determinou a restrição de transferência e de circulação e a remoção para depósito público (id 224514187 dos autos originários). A agravante alega que o veículo constrito é um automóvel adquirido há menos de um (1) ano por meio de financiamento com alienação fiduciária, parcelado em quarenta e oito (48) meses. Sustenta que o veículo é utilizado como instrumento essencial para as suas atividades profissionais e familiares. Argumenta que a decisão agravada não ponderou a desproporcionalidade e a excessividade da medida. Destaca que a restrição de circulação do veículo é desnecessária e viola os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. Explica que a medida impede a realização de suas atividades cotidianas e cause-lhe prejuízos irreparáveis. Afirma que o veículo possui alienação fiduciária ativa em favor do Banco Honda S.A., o que demonstra que a propriedade do bem pertence à instituição financeira. Esclarece que a penhora determinada recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente e não sobre o bem em si. Registra que essa distinção é fundamental para a correta aplicação das medidas constritivas porquanto a propriedade do veículo permanece com o credor fiduciário até a quitação integral do financiamento. Defende que a restrição de circulação total de veículo alienado fiduciariamente constitui medida excessiva e desarrazoada. Destaca que a ordem de remoção do veículo ao depósito público representa subversão do instituto da alienação fiduciária em garantia pois interfere diretamente na posse direta exercida legitimamente pelo devedor fiduciante, sem que haja qualquer inadimplemento junto ao credor fiduciário. Ressalta que o art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem legal de preferência de penhora e privilegia meios menos gravosos e mais efetivos para a satisfação do crédito. Explica que a restrição de transferência do veículo atende à finalidade de garantir a execução. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que a restrição total de circulação com remoção ao depósito público constitui medida de caráter excepcional, que só se justifica mediante a demonstração concreta de circunstâncias extraordinárias nos autos, o que não ocorre no caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o levantamento da restrição de circulação total do veículo e sua ordem de remoção ao depósito público. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68495443). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo agravado, determinou a restrição de transferência e de circulação e a remoção para depósito público para a satisfação do crédito exequendo. O art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. [1] A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta transferem-se ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante tem a posse direta, enquanto o credor fiduciário tem a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora porquanto sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos, mediante previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil supramencionado. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.8.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 17.8.2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 26.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A penhora dos direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. O art. 857, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito após efetuada a penhora. O § 1o do mesmo dispositivo esclarece que o exequente pode preferir a alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é possível, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se. Inexiste qualquer irregularidade ou desarrazoabilidade quanto à restrição de transferência e de circulação, bem como à remoção do veículo ao depósito público porquanto elas servem para assegurar a alienação judicial futura. Essas medidas têm o propósito de preservar o bem e evitar a sua deterioração, perda por conta de acidente ou o acúmulo de multas que possam comprometer sua importância econômica para o credor. Confira-se o seguinte julgado nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA ASSEGURAR LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 2. No caso, após a constrição de direitos aquisitivos foi determinada a remoção do bem para fins de assegurar futura alienação judicial. A medida é legítima, pois tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores. 3. A medida não dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1936935, 0732507-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no DJe: 6.11.2024.) Destaco que a agravante afirma que o seu veículo é essencial para as suas atividades profissionais, o que poderia atrair a sua impenhorabilidade. As alegações, no entanto, não estão comprovadas nos autos. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;